Tribunal: TJMT
Processo: 1029813-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029813-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL FONDAZZI 04590304937 - CNPJ: 33.173.321/0001-47 (RECORRENTE), RAFAEL FONDAZZI - CPF: 045.903.049-37 (ADVOGADO), AURORA GARCIA DIAS - CPF: 442.434.301-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029813-74.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rafael Fondazzi

Recorrido(s):

Aurora Garcia Dias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL. 5 ANOS DA DATA DO VENCIMENTO DA DIVIDA. PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor ajuizou ação de cobrança referente a contrato de prestação de serviços de formatura, perfazendo o valor de R$ 907,11.

2. Em se tratando de documento particular, aplica-se o que determina o inciso I, do §5o, do artigo 206, do Código Civil de 2002, isto é qualquer dívida resultante de documento público ou particular, que tenha ou não força executiva, submete-se ao instituto da prescrição quinquenal.

3. No caso sub judice, segundo consta do contrato anexado ao id 85733973, o valor total de R$ 600,00 foi dividido em 10 parcelas mensais, sendo a última parcela datada de 10/07/2015. Em que pese a previsão de pagamento parcelado resulte em natureza continuada da obrigação, fazendo com que o prazo prescricional passe a fluir a partir da última parcela devida, tenho que ainda assim a ação se encontra prescrita, visto que o seu ajuizamento se deu em 05/08/2020 e a última parcela estava prevista para 10/07/2015.

4. Não cabe no caso a discussão quanto a ação baseada no artigo 48 do Decreto 2044/1986 que, em regra, alteraria o prazo prescricional para seis anos (três anos da ação executiva e três anos da ação de locupletamento), visto que os documentos não se tratam de notas promissórias ou outro tipo de título de crédito.

5. A sentença que acolheu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021